Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso. Da mesma forma, a alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.